Tribunal: STF
Processo: ADPF 260
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-28
Data de publicação: 2015-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SERVIÇO MILITAR. INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS POR CONCURSO PÚBLICO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. ALEGADA LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA MORALIDADE. DISPOSITIVOS DOS DECRETOS NS. 880/1993 (§ 3º DO ART. 24) E 3.690/2000 (§ 5º DO ART. 25) PELOS QUAIS SE REGULAMENTA O ESTATUTO DOS MILITARES (LEI N. 6.880/1980). OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.